Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÚTUO PARTICULAR REALIZADO COM TERCEIRO PROVENIENTE DE ANTERIOR CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. AVERIGUAÇÃO DE FACILITAÇÃO, ENVOLVIMENTO E DIMENSIONAMENTO DE RESPONSABILIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É incontroverso que desde o ajuizamento da ação o autor alega que a empresa contratada, cujo negócio jurídico foi anulado pela sentença, atuava informalmente junto aos demais apelados em todas as fases de tratativas para a concessão do empréstimo consignado. Embora o negócio jurídico de mútuo seja autônomo e independente, a instituição financeira e/ou sua correspondente podem eventualmente ser responsabilizadas, caso evidenciada alguma participação (ativa ou omissiva) na cadeia de acontecimentos de que resultou a fraude perpetrada contra o consumidor, seja diretamente ou por meio de atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Indispensável, contudo, comprovação da relação causal e da vinculação entre os envolvidos. Com o intuito de corroborar as alegações, foi requerida a produção de prova testemunhal, bem como destacada, fundamentadamente, a necessidade de oitiva da promotora de vendas responsável pelas diligências realizadas junto à instituição financeira para contratação do empréstimo.
2. A apelada é investigada pela prática de ilícitos em âmbito nacional, consubstanciada na captação de consumidores para realização de empréstimos consignados e aplicação de golpes financeiros. Embora tenha o juízo a quo firmado posicionamento pela suficiência do acervo documental e com o argumento de que o volume de operações realizadas e de clientes contatados pela empresa nos últimos anos era muito grande, conforme já decidiu este TJDFT em caso similar, a prática ilícita perpetrada revela a ocorrência de dinâmica fática complexa, o que, consequentemente, exige profunda dilação com o intuito de estabelecer o correto dimensionamento da responsabilidade das partes envolvidas no negócio jurídico de mútuo em exame, sobretudo em razão da alegada ocorrência de fortuito interno. Como reforço dessa caracterização, também mencionada prova produzida em processo semelhante, no qual, inclusive, reconhecida uma possível facilitação para a contratação desses empréstimos bancários.
3. Visando garantir o pleno exercício dos direitos de ação, contraditório e ampla defesa em toda a sua magnitude, no que se inclui o direito fundamental à produção de provas, deve-se assegurar às partes os meios para provar as respectivas alegações. Afinal, o Judiciário deve primar pela solução justa, efetiva e definitiva dos conflitos sociais, não permitindo prolongamento ou surgimento de novas lides, até mesmo por se tratar, no presente caso, de controvérsia transponível que pode ser sanada, afastando o cerceamento do direito à produção de prova relevante e evitando qualquer margem para mais inconformismos e questionamentos, sem que isso, no entanto, represente antecipação de qualquer juízo de valor sobre a prova documental já produzida. Além disso, como justificado pelo autor em seu requerimento de provas, não resta meio de se fazer qualquer constatação cabal em contrário a não ser pela inquirição das pessoas diretamente envolvidas.
4. Analisando sistematicamente a questão por ocasião do presente julgamento, considerando se tratar de prova perseverantemente requerida pelo autor e reputada indispensável para a comprovação de fatos controvertidos, somado ao repetido inconformismo e às alegações apresentadas, além da reiterada controvérsia que esse fato tem gerado neste e em vários outros processos, está caracterizado, no presente caso, o cerceamento de defesa. Para que seja averiguada eventual intermediação ou vinculação, ainda que informal, entre os apelados, deve-se autorizar a produção da prova requerida.
5. Recurso conhecido e provido.